Tribunal: STF
Processo: RE 1577056
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Doc. 27, fls. 1):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA EM MOMENTO ANTERIOR À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1177 PELO STF. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 360 DO STF. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RESTABELECIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA RECURSO DA PARTE EXEQUENTE PROVIDO.”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE PERNAMBUCO (Doc. 29), foram rejeitados (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO e a FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNAPE alegam que o acórdão recorrido violou os arts. art. 5.º, incisos XXXVI, LIV e LV, da CF; e os Temas 360 e 100 da repercussão geral.



    Para tanto, sustenta que “a aludida sentença julgou o pedido autoral com esteio na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1177, que declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n.º 667/1969, inserido pela Lei Federal n.º 13.954/2019” (Doc. 34, fl. 3).



    Nesse contexto, alega que “na ocasião, não restou observado que o Plenário da Excelsa Corte, julgando embargos de declaração, por unanimidade, modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.” (Doc. 34, fl. 3).



    Ressalta que “o Egrégio Colégio Recursal deu provimento ao recurso da parte autora, sob o argumento de que o trânsito em julgado da decisão exequenda em momento anterior à modulação dos efeitos do Tema 1177 pelo STF, de modo que, na visão do órgão colegiado, seria incabível a incidência da Tese fixada no Tema 360 do STF da repercussão geral” (Doc. 34, fl. 4).



    Destaca, ainda, que “o Tribunal de piso ignorou o art. 535, § 5.º, do CPC, que permite a alegação pelo executado de inexigibilidade da obrigação em sede de cumprimento de sentença, contrariando o entendimento firmado por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Temas 360 e 100 da repercussão geral.” (Doc. 34, fl. 5).



    Por fim, pede a reforma do acórdão “ante a declaração de inconstitucionalidade de lei federal, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executado, com fundamento no art. 535, § 5.º, do CPC,conforme tese firmada para os Temas 360 e 100 da repercussão geral.” (Doc. 34, fl. 7-8).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para observância dos Temas Temas 360 e 100 do STF (Doc. 37), o acórdão recorrido foi mantido, conforme se verifica da seguinte ementa (Doc. 39):



    “EMENTA: DECISÃO PROFERIDA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDADA. ACÓRDÃO, EM RECURSO INOMINADO, EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1177 DO STF. PROCESSO ENCAMINHADO PARA EFEITO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO - NOS TERMOS DO ARTIGO 1030, II, DO CPC. SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA EM MOMENTO ANTERIOR À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1177 PELO STF. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 360 DO STF. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RESTABELECIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE PROVIDO.”.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Em se tratando de relação de causa submetida ao rito dos juizados especiais, tem aplicabilidade o Tema 100 da repercussão geral, cuja tese de julgamento ficou assim definida:



    “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 



    2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 



    3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”



    Portanto, merece reparos o acórdão, pois é cabível a invocação de precedente de repercussão geral por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, caso o título executivo judicial tenha sido fundamentado em contrariedade à interpretação da norma, independentemente se estabelecida antes ou depois do trânsito em julgado da decisão, conforme indicado no item 3 da tese supra.



    Sobre o mérito da causa, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. 



    Em 5/9/2022, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 



    Dessa forma, o presente recurso comporta provimento, para afastar a necessidade de restituição de contribuição previdenciária recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restaurar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença (vol. 21).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente